Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-45.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA A DESTEMPO. INCIDÊNCIA DEVIDA. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte executada contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a incidência, a título de multa, do valor de R$ 5.000,00, em razão de alegado descumprimento da obrigação de fazer pela recorrente. Em suas razões recursais, alega que comprovou a execução da obrigação cominatória no prazo estipulado, razão pela qual requer o afastamento da condenação. Subsidiariamente, postula a redução do montante, já que seria desproporcional com o valor da indenização (R$ 2.180,00).
2. A recorrente/executada não demonstrou que realizou o desbloqueio da conta bancária do exequente/recorrido tempestivamente, sendo insuficiente para tanto a imagem juntada por ela (ID 14341301). Isto porque o exequente/recorrido demonstrou que o bloqueio permaneceu vigente mesmo após tal documento ser anexado, como comprovam as tentativas infrutíferas de realização de transferências bancárias através da sua conta corrente.
3. Neste ponto, vale ressaltar que apesar de a recorrente/executada alegar que a operação bancária foi frustrada em virtude de problemas na conta corrente da destinatária, e não do remetente (ora exequente), foi comprovada a normalidade das operações envolvendo a conta da destinatária, quando transacionava com conta bancária diversa da do exequente (ID 14641288).
4. Ademais, o áudio juntado pelo exequente/recorrido (ID 14641364), gravado quando de sua ida a uma agência da executada/recorrente no dia 09/10/2019, também demonstra que até aquela data a sua conta corrente permanecia bloqueada, de forma que correta a incidência das astreintes.
5. Em relação ao valor cobrado a este título, destaco que o acordo foi pactuado entre as partes no dia 18/07/2019, sendo que a executada/recorrente apenas cumpriu a obrigação de fazer no dia 09/10/2019, após a ida do exequente/recorrido em uma de suas agências, mesmo tendo sido intimada judicialmente para fazê-lo em diversas oportunidades.
6. Ademais, o documento de ID 14641301 – fl. 02 e o áudio do dia 09/10/2019 comprovam que o exequente/recorrido possuía saldo em sua conta corrente de aproximadamente R$ 780,00, cuja movimentação ficou paralisada em razão do bloqueio indevido mantido pela executada/recorrente, circunstância que agrava o descumprimento da ordem judicial. Deste modo, correta a manutenção do quantumde R$ 5.000,00 a título de multa.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.